Tribunal: TJBA
Processo: 8043445-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043445-77.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADENILSON CERQUEIRA DOS SANTOS MIRANDA

Advogado(s)
:
MARCOS DE ALMEIDA SILVA NETO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
POTIGUARA PEREIRA CATAO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO E PARCIALMENTE CUMPRIDO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO PERICIAL – ATO COM CONTEÚDO DECISÓRIO – CABIMENTO DO RECURSO – PERIGO DE DANO COMPROVADO PELA IMINÊNCIA DE LEILÃO JUDICIAL – RECONHECIMENTO DA ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8043445-77.2024.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
ADENILSON CERQUEIRA DOS SANTOS MIRANDA e como
agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, por
unanimidade
, em
dar provimento ao Agravo Interno
, para reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, determinando o regular prosseguimento do recurso, com atribuição de
efeito suspensivo
para suspender os atos executórios incidentes sobre o imóvel, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

S